Tribunal: TJMT
Processo: 1003737-15.2021.8.11.0086
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003737-15.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), JOAO ANTONIO DE PAULA - CPF: 009.920.151-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA ELETRÔNICA – VALIDADE – PROCESSO QUE TRAMITA PELO MEIO ELETRÔNICO – PESSOA JURIDICA CADASTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção, o que ocorreu na hipótese dos autos.

As intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003737-15.2021.8.11.0086

APELANTE: SICREDI OURO VERDE MT

APELADO: JOÃO ANTÔNIO DE PAULA

Proc. referência
: Ação Monitória n. 1003737-15.2021.8.11.0086 - 1a Vara de Nova Mutum

RELATÓRIO

Apelação
interposta por SICREDI Ouro Verde MT.

AÇÃO
: Monitória ajuizada por SICREDI Ouro Verde MT em desfavor de João Antônio de Paula.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara de Nova Mutum)
julgou extinta
a ação com base no art. 485, III e §1o, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

APELO
: a autora sustenta, em síntese, que houve expedição de ato ordinatório que determinou o pagamento das custas e, logo em seguida, a notícia de decurso do prazo.

Argumenta a ausência de intimação pessoal e por advogado constituído para dar prosseguimento ao feito, bem como que não foi observado o art. 272 do CPC.

Assim, pugna para que seja declarada a nulidade da sentença e requer o retorno dos autos para o regular processamento.

Sem contrarrazões porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste apelo é saber se a intimação da parte requerente, aqui Apelante, para a extinção do feito por abandono, ocorreu em conformidade com o art. 485, III, do CPC.

A lide objetiva a cobrança do débito representado pela Operação n. C002323466, em que o requerido teria contratado um empréstimo por meio dos canais digitais no valor de R$ 27.650,00.

Do tramite processual, observa-se que, por impulso oficial, a instituição financeira autora foi intimada para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante guia de recolhimento (Id. 168767262 - pág. 1).

Em seguida, houve nova intimação da parte autora para dar para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, III, do CPC (Id. 168767263 - pág. 1).

Na sequência, foi certificado o decurso de prazo, sem a manifestação do autor (Id. 168767264 - pág. 1).

Sobreveio a sentença de extinção fundamentada na inércia do autor em dar o devido andamento ao feito.

Conforme a exegese do art. 485, inciso III e §1o, do CPC, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Na espécie, não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC, quanto à dupla intimação, nota-se que a tramitação da ação é por meio do Processo Judicial eletrônicos (PJE) 100% (cem por cento) digitalizada e, no caso de estar a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, como bem ressaltado pelo Juízo de origem.

Registra-se que em sede de Embargos Declaratórios o Juízo de origem consignou:

“(...) denota-se que houve a devida intimação pessoal da parte Exequente via Sistema para cumprir a decisão, conforme se extrai do andamento do dia 16 de janeiro de 2022 (id. n. 73708281), onde o sistema registrou ciência do ato ordinatório na data de 24/01/2022, de acordo com o recorte da página de expedientes abaixo: (...).

Friso que, quando da expedição da intimação, a parte Exequente contava com procurador habilitado nos autos.

No ponto, a comunicação dos atos processuais de partes previamente cadastradas para recebimento de citação e intimação de forma eletrônica supre a necessidade de intimação pessoal para todos os fins”.

Dessa forma, se o processo tramita por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e,
está a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica
.

A se considerar que o Banco apelante está devidamente cadastrado, inclusive porque não se insurge contra este ponto, não há falar em nulidade da sentença por falta de intimação pessoal
, porquanto plenamente válida a comunicação dos atos processuais por meio eletrônico.

Frisa-se, porque necessário, conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/2006,
as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Assim
, não há falar em nulidade da sentença, máxime considerado que o processo tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE

e,
conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para manifestar no feito, sob pena de extinção.

Nesse sentido:

BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO –
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO 100% DIGITAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1o, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia.”
(TJMT – RAC No 1006573-96.2021.8.11.0041 – Terceira Câmara Cível – Relator Des. Alberto Carlos Alves da Rocha, julgado em 15/12/2021) (g.n)

Registra ainda, por oportuno, que o causídico cuja ciência foi registrada nos autos acerca da intimação para dar prosseguimento no feito é o mesmo que assina a inicial e a peça do recurso, o advogado Dr. Gerson da Silva Oliveira, OAB/MT 8.350.

Em que
pesem os argumentos do recorrente, restou configurado a inércia em promover os atos que lhe competia no prazo estabelecido pela legislação processual civil.

Dessa forma, é caso de manter a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, porque está em conformidade com a legislação e jurisprudência pátria.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto por
SICREDI Ouro Verde MT
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porque não arbitrados os honorários sucumbenciais na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023